Tribunal: TJBA
Processo: 0301502-10.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301502-10.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RIVELINO PINTO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA.

Advogado(s)
:
ELTON FERNANDES REU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. CARTA DE FIANÇA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Para a compensação prevista no art. 368 do Código Civil, exige-se crédito líquido, certo e exigível, o que não se verifica quando ausente prova de vício nos produtos adquiridos.

2.

Fatos como crise econômica, seca ou assalto, ainda que graves, não se enquadram como imprevisíveis ou irresistíveis a ponto de justificar a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC).

3.

A carta de fiança, regularmente firmada, com cláusula de renúncia ao benefício de ordem, é válida à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Mantida a improcedência dos embargos à execução. Majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0301502-10.2018.8.05.0274
, sendo apelantes
ECOSEED COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, ISA PINTO SILVA
e
RIVELINO PINTO SILVA,

e parte apelada
BIO SOJA INDUSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA